Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA VERBA. ATENDIDA. DISTRIBUIÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL DO ENCARGO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida a uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
2. No caso, comprovou-se que a pensão anteriormente fixada mostrava-se exorbitante frente aos gastos com a menor, sendo razoável a diminuição do valor fixado, de modo a atingir um valor que atenda as necessidades da menor e não se mostre excessivo ao alimentante.
3. O encargo alimentar deve ser distribuído de forma justa e razoável entre os genitores.
4. Recurso conhecido e não provido.